Tribunal: TJMT
Processo: 1000687-63.2022.8.11.0015
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-23
Data de publicação: 2022-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000687-63.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (RECORRENTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), AGATHA MALAGUTTI FAVERO - CPF: 048.183.481-80 (RECORRIDO), JOSE EVERALDO DE SOUZA MACEDO - CPF: 562.551.871-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1000687-63.2022.8.11.0015

Classe CNJ

460

Origem:

Juizado Especial Cível E Criminal De Sinop/MT

Recorrente(s):

Banco Bradesco Financiamentos
S/A

Recorrida(s):

Agatha Malagutti Faria

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23 de setembro de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. BANCO. COBRANÇAS REITERADAS E INDEVIDAS. PAGAMENTO DA OBRIGAÇÃO ANTES DO VENCIMENTO. CONSUMIDOR ADIMPLENTE. RECLAMAÇÃO NO PROCON SEM ÊXITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

2. No presente caso, a parte Autora sustenta que possui relação jurídica com a Ré por meio de um financiamento de veículo, com parcelas que vencem todo dia 09.

Conta que 08/09/2021 realizou o pagamento da parcela n.7, vencimento em 09/09/2021, de modo que se encontrava adimplente com sua obrigação, ocorre que após a quitação da parcela passou a receber cobranças reiterada e indevidas.

3. Portanto, os fatos descritos neste feito são suficientes para gerar direito a reparação por dano moral, devendo ser ressaltado que houve formulação de reclamação no Procon, não cessando as cobranças, o que extrapola o mero dissabor

4. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso:
“
Analisando os documentos, verifica-se que é fato incontroverso que a parcela n. 07 com vencimento em 09/09/2021 foi paga e que as ligações feitas para o telefone celular do autor eram acerca da parcela adimplida.

A verossimilhança das alegações do autor está demonstrada através dos vários prints de ligações telefônicas juntados na inicial que comprovam, sem sombra de dúvidas, o excesso de ligações que eram realizadas para o telefone celular do demandante
. Friso, que o requerido não falou nada a respeito do pagamento, não o contestou, assim, como nada mencionou sobre ele na contestação e nem em sede de audiência, limitando-se a dizer que não houve ato ilícito por parte da instituição bancária, o que não se encaixa na situação dos autos.
Veja-se que são vários registros de ligações que comprovam as ligações, não tendo como não concluir que tais contatos de cobrança indevida não perturbem o sossego daquele que é indevidamente cobrado em seu telefone celular
”.

5. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pelo reclamante
para: 1 –
DETERMINAR que a requerida se abstenha de cobrar a parcela n. 07 do contrato de financiamento
e, por conseguinte, se abstenha de efetuar ligações de cobrança para o número do reclamante; 2 –
Condenar a parte reclamada ao pagamento de compensação por danos morais à parte reclamante, no valor de R$ 3.000,00
(três mil reais), acrescidos de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça) e correção monetária pelo índice do INPC a partir desta data (Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça)
”, não merece reparos, deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.

6. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2022